Tribunal: TJSP
Processo: 2275041-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a devolução de valores levantados indevidamente pelo exequente. Irresignação do exequente. Descabimento. Garantia hipotecária de terceiro possui preferência sobre o crédito do exequente. Exequente que possuía ciência da preferência. Decisão anterior determinou que a adjudicação somente poderia ser efetivada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que determinou a devolução de valores levantados indevidamente pelo exequente. Irresignação do exequente. Descabimento. Garantia hipotecária de terceiro possui preferência sobre o crédito do exequente. Exequente que possuía ciência da preferência. Decisão anterior determinou que a adjudicação somente poderia ser efetivada mediante o pagamento, pelo exequente, do valor do débito perante o credor hipotecário, tendo inclusive o credor hipotecário juntado planilha atualizada do débito e tendo a I. Patrona do exequente tomado ciência. Exequente se manifestou desistindo da adjudicação. No entanto, após a arrematação do imóvel, o exequente pleiteou indevidamente o levantamento integral do valor da arrematação, sem mencionar o direito de preferência do credor hipotecário, induzindo ao erro o MM. Juízo a quo a deferir o levantamento. Dever do exequente e de sua I. Patrona de restituir aos autos o valor do credor hipotecário Banco Santander S/A, devidamente atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça. O levantamento do crédito pelo exequente inicia o marco temporal para a contagem dos consectários legais, considerando-se que o levantamento se deu de modo indevido no processo, devendo-se utilizar a Tabela Prática do Tribunal de Justiça como parâmetro, a partir da referida data. Decisão mantida. Recurso não provido.